Tribunal: TJBA
Processo: 8033688-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033688-32.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, NELSON RIBEIRO NEIVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMNETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-BA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON-BA, reconhecendo a legalidade do processo administrativo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se a sentença recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) se a parte apelante possui legitimidade para responder pelas irregularidades apontadas nos autos de infração; (iii) se há higidez material e formal no processo administrativo e na competência do PROCON-BA para aplicação das penalidades; e (iv) se as multas impostas são desproporcionais em relação às irregularidades encontradas e ao impacto econômico para a empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há ausência de fundamentação na sentença quando o magistrado expõe, ainda que sucintamente, os motivos que embasam sua decisão, conforme entendimento do STJ e do CPC/2015, art. 489, § 1º. 4. O PROCON-BA possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Decreto nº 2.181/1997 e Decreto Estadual nº 7.521/1999. 5. No caso em apreço, a Apelante não trouxe aos autos a íntegra dos processos administrativos e/ou autos de infração que pretende anular, tampouco demonstrou, de maneira clara e objetiva, os alegados vícios formais e materiais que comprometeriam a higidez dos atos administrativos impugnados, conforme regra do art. 373, I, CPC. Sem a devida comprovação dos fatos alegados, não há como acolher a pretensão recursal, sob pena de inverter o ônus probatório e admitir presunção de nulidade de ato administrativo sem base documental ou probatória concreta. 6. A Apelante, ao propor a ação anulatória, visou à desconstituição de atos administrativos dos quais já tinha prévio conhecimento, não podendo, posteriormente, requerer a juntada de cópias de processos administrativos ou autos de infração, consoante art. 435, CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8033688-32.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR a preliminar de mérito arguida pela Apelante e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.